Tribunal: TJMT
Processo: 0005444-71.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005444-71.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), EVERALDO LUCAS - CPF: 213.574.129-91 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que deferiu pedidos de pagamento de diferenças de horas extras e adicional de insalubridade a servidor público municipal, com questionamentos sobre metodologia de cálculo e requisitos para reconhecimento da insalubridade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a metodologia adequada para apuração de diferenças de horas extras quando aplicado divisor incorreto; e (
ii
) verificar os requisitos para reconhecimento de adicional de insalubridade e possibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de divisor inadequado afeta o valor da hora trabalhada, não implicando necessariamente horas não remuneradas. O correto é recalcular as horas extras já pagas com o divisor apropriado, apurando-se diferenças de valor. 4. O adicional de insalubridade, embora tecnicamente comprovado por laudo pericial que identificou exposição a agentes químicos em grau máximo, não pode ser reconhecido com efeitos retroativos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pagamento de adicional de insalubridade condiciona-se ao laudo pericial contemporâneo, sendo vedada a retroação a períodos anteriores à comprovação técnica. Como o período de exposição (2015-2017) antecedeu à elaboração do laudo (2018), e considerando que o servidor já não exercia atividades insalubres quando da perícia, impõe-se a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida.

Tese de julgamento:
"A aplicação de divisor inadequado para cálculo de horas extras enseja recálculo do valor das horas efetivamente trabalhadas com o divisor correto, não implicando pagamento de quantidade adicional de horas. O adicional de insalubridade, mesmo quando tecnicamente comprovado por laudo pericial, não pode retroagir a períodos anteriores à elaboração da perícia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0001478-03.2015.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.8.2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2125559 SP 2024/0056646-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 20.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, condenando o Município ao pagamento de diferenças de horas extras e adicional de insalubridade.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a incorreção da metodologia adotada para cálculo das horas extras, alegando que a aplicação do divisor inadequado não implica pagamento de quantidade adicional de horas, mas apenas revisão do valor unitário já pago. Quanto ao adicional de insalubridade, argumenta contradições temporais na prova produzida e impropriedade da retroatividade do laudo pericial, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, fixação em grau médio conforme conclusão pericial.

Nas contrarrazões, o apelado defende a correção da sentença, argumentando que a aplicação do divisor inadequado resultou em subenumeração da jornada extraordinária e que o laudo pericial é conclusivo quanto à insalubridade em grau máximo pelo período demonstrado.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A presente demanda envolve questões relacionadas ao correto cálculo de horas extras de servidor público municipal e ao reconhecimento de adicional de insalubridade, exigindo análise cuidadosa dos fundamentos técnicos e jurídicos aplicáveis.

A sentença recorrida reconheceu acertadamente que a jornada de trabalho do servidor era de 40 horas semanais e que o Município utilizou incorretamente o divisor 220 horas mensais quando o adequado seria o divisor 200.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde (Lei Complementar no 42, de 20 de junho de 2006, vigente a época), “o serviço extraordinário será remunerado com acrescimento de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora norma de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentos e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos” (artigo 60).

2 – O Apelado faz jus ao recebimento das horas extras que não auferiu, bem como as verbas reflexas, considerando-se como divisor correto 200 horas mensais, o que decorre no necessário adimplemento da diferença de 20 horas mensais.

3 – Deve ser mantida a sentença para manter o reconhecimento do direito a percepção da hora noturna realizada pelo Apelado das 5:00 horas às 6:00 horas da manhã, devendo ser o valor-hora acrescido de 25% e o cômputo da hora como cinquenta e dois minutos e 30 segundos, conforme art. 59 da LC 42/2006.

4 – Recurso de Apelação desprovido.

(TJMT, AC n. 0001478-03.2015.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
8
.
2024)

Contudo, merece acolhida parcial a irresignação do apelante no tocante à metodologia de apuração. A aplicação de divisor incorreto afeta o valor da hora trabalhada, não necessariamente implicando horas não remuneradas. O erro consistiu na base de cálculo do valor-hora, resultando em pagamento inferior ao devido pelas horas efetivamente laboradas.

A condenação deve ser reformada para determinar o recálculo das horas extras já pagas com aplicação do divisor 200, apurando-se a diferença de valor sobre as horas extraordinárias efetivamente trabalhadas e comprovadas nos autos, conforme demonstrado pelos holerites que evidenciam pagamento habitual de horas extras.

O laudo pericial concluiu pela existência de insalubridade durante período em que o servidor trabalhou na rampa de manutenção de veículos, quando exposto a agentes químicos derivados de hidrocarbonetos. A perícia constatou exposição sem adequada neutralização do agente insalubre, classificando a insalubridade em grau máximo.

Quanto ao período de exposição, extrai-se dos autos que o servidor exerceu atividades na rampa de manutenção exclusivamente entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017, conforme
relatado
pela
s

testemunhas e o próprio apelado em audiência
.

Todavia, no tocante ao direito ao pagamento do adicional, impõe-se aplicar o entendimento
adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça
de
que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres, sendo vedado o pagamento pelo período anterior à perícia e formalização do laudo comprobatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL N. 413/RS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento base, retroativamente aos últimos cinco anos. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

Nesta Corte o recurso foi provido para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.
II - A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores.

III - Com efeito, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Nesse sentido: PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018,
DJe
18/4/2018,
AgInt
no REsp n. 1 .874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.953 .114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023,
AgInt
no
AREsp
n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 3/5/2023,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n . 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 7/10/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1 .706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 27/9/2022.IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema ."V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.VI - Agravo interno improvido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2125559 SP 2024/0056646-1, Rel. Min. Francisco Falcão,
T2 - Segunda Turma,

j.
20
.
5
.
2024)

No caso em análise, o laudo pericial foi elaborado em agosto de 2018, momento em que o servidor já havia retornado às suas funções originárias de motorista. Uma vez que o período de exposição insalubre (2015-2017) antecedeu à comprovação técnica (2018), e considerando que não há nos autos demonstração de continuidade da exposição após a data do laudo, resulta inexigível qualquer pagamento de adicional de insalubridade.

A circunstância de o servidor não mais exercer atividades insalubres quando da elaboração da perícia impede o reconhecimento do direito ao adicional, mesmo que comprovada a exposição pretérita. O entendimento jurisprudencial é cristalino ao vedar a retroação dos efeitos do laudo a períodos anteriores à sua formalização.

Dessa forma, o pedido de adicional de insalubridade deve ser julgado improcedente, reformando-se integralmente este ponto da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença no tocante à metodologia de cálculo das horas extras, determinando que a apuração dos valores devidos se restrinja ao recálculo das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas com aplicação do divisor 200, afastando-se a condenação ao pagamento de quantidade fixa adicional de horas
, assim como
para julgar improcedente o pedido
de pagamento de adicional de insalubridade
.

Embora o recurso tenha sido provido quanto ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade, subsiste a procedência do pedido de pagamento de hor
as extras, com a modificação da metodologia de cálculo, caracterizando sucumbência recíproca.

Assim, cada parte arcará com 50% das custas processuais, ressalvada isenção do ente público, por força Lei n. 7.603/2001.

Quanto aos honorários advocatícios, também tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte pagará ao causídico da outra
percentual que deverá ser definido após a liquidação de sentença (art. 85, § 4o, inciso II)
, sendo imperioso observar, ainda, eventual deferimento da justiça gratuita, haja vista o disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025